Tribunal: CARF
Processo: 10935.723821/2016-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.723821/2016-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.464 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
INDUSTRIAL ARBHORES COMPENSADOS - EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/05/2012
IPI CRÉDITO. PRODUTOS NÃO CLASSIFICADOS COMO INSUMOS
PELO PN CST No 65/79. EXCLUSÃO.
Incluem-se entre os insumos para fins de crédito do IPI os produtos não
compreendidos entre os bens do ativo permanente que, embora não se
integrando ao novo produto, forem consumidos, desgastados ou alterados no
processo de industrialização, em função de ação direta do insumo sobre o
produto em fabricação, ou deste sobre aquele. Produtos e gastos outros, não
classificados como insumos, segundo o art.226 do Decreto no7.212/2010
(RIPI/2010) e o Parecer Normativo CST no 65/79, incluindo óleo diesel, não
podem ser considerados como matéria-prima ou produto intermediário para os
fins de creditamento na apuração do imposto.
CRÉDITO DE IPI. INSUMOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO NA
ENTRADA OU NÃO TRIBUTADOS. .
Independentemente da saída do produto fabricado ser ou não tributada, não há
direito a crédito de IPI sobre a aquisição de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem tributados à alíquota zero. Aplicação
da Súmula CARF no18.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os
Conselheiros:
Silvio Rennan
doNascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Mariel
Orsi Gameiro (suplente convocada), Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira
Thais de Laurentiis Galkowicz, substituída pela Conselheira Mariel Orsi Gameiro.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.723821/2016-04
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.464 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.723821/2016-04

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo de crédito tributário exigido por meio do Auto de
Infração lavrado contra o estabelecimento em epígrafe às fls. 110/111, instruído com
os demonstrativos de fls. 112/115, o Relatório de Auditoria Fiscal de fls. 279/287,
referente ao imposto sobre produtos industrializados (IPI) no montante de
R$74.802,51 acrescido da multa de ofício proporcional (passível de redução) no valor
de R$56.101,86, além de juros de mora que, até o mês de dezembro/2016, perfaziam
R$36.951,69.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração lavrado, a
Fiscalização assim dispôs sobre a infração apurada:
3
- Apuração dos valores do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) do período de 01/2012 a 05/2012 devidos e não declarados
Considerando a Escrituração Contábil Digital - ECD do ano-calendário de 2012
(arquivo não paginável às fls. 60), baixada do SPED - Contábil em 31/03/2016 (fls.
59), foram elaborados demonstrativos que indicam créditos de IPI inerentes às
compras efetuadas pela empresa, conforme demonstrativo IPI SOBRE COMPRAS -
2012 (fls. 61), e débitos de IPI concernentes às vendas realizadas pela empresa, de
acordo com o demonstrativo IPI SOBRE VENDAS-2012 (fls. 62).
Tendo por base os demonstrativos mencionados anteriormente e o fato de que as
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF's) dos meses de
01/2012 a 05/2012 não foram entregues à Receita Federal do Brasil (fls. 109), no
quadro a seguir são apresentados os valores do IPI devidos e não declarados para o
período em questão. São valores lançados de ofício pela fiscalização em virtude do
descumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte, pelo fato de o mesmo
não tê-los recolhidos aos cofres da União e efetuada a devida declaração dos débitos
desse imposto.
04/2012
16.422,28
0,00
16.422,28
-
16.422,28
05/2012
8.070,82
832,17
7.238,65
-
7.238,65
Fonte dos dados:
IPI
(CRÉDITO):
IPI
SOBRE
COMPRAS - 2012 (fis. 61) IPI
(DÉBITO): IPI SOBRE VENDAS -
2012 (fis. 62)
Observação:
IPI (VALOR DEVIDO) = IPI (DÉBITO) - IPI (CRÉDITO) - IPI (SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR) (REF.: MES 01/2012)
IPI (VALOR DEVIDO) = IPI (DÉBITO) - IPI (CRÉDITO) (REF.: MESES 02/2012 A 05/2012).
IPI (VALOR DEVIDO E NÃO DECLARADO) = IPI (VALOR DEVIDO) - IPI (VALOR NA DCTF)
Valores em Reais (R$).
4 - Das penalidades
Sobre os valores do tributo (IPI) apurados na forma acima apontada é aplicada a
multa de 75% (setenta e cinco por cento) pela autoridade fiscal de acordo como o
previsto no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430, de 27 de Dezembro de 1996, com
alterações dadas pela Lei n° 11.488 de 15/06/2007.
MÊS/ANO
IPI
DÉBITO
CRÉDITO
VALOR DEVIDO
VALOR NA DCTF
VALOR DEVIDO E NÃO
DECLARADO
01/2012
32.627,44
313,30
31.619,29
-
31.619,29
02/2012
11.582,71
173,13
11.409,58
-
11.409,58
03/2012
8.693,51
580,80
8.112,71
-
8.112,71
IPI (SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR): RS 694,85 (Registro n° 914 na DIPJ 2013 - fls. 63/108)
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.464 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.723821/2016-04

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
5 - Dos Juros de Mora
Os créditos tributários da União não recolhidos no vencimento sujeitam-se ao
acréscimo de juros de mora estabelecido em lei, assim regulamentado pelo artigo 953
do RIR:
Art. 953. Em relação a fatos geradores ocorridos a partir de 1° de abril de 1995, os
créditos tributários da União não pagos até a data do vencimento serão acrescidos de
juros de mora equivalentes à variação da taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir
do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento (Lei n° 8.981, de 1995, art. 84, inciso I, e § 1°, Lei n° 9.065, de 1995, art.
13, e Lei n° 9.430, de 1996, art. 61, § 3o).
§ 1° No mês em que o débito for pago, os juros de mora serão de um por cento (Lei n°
8.981, de 1995, art. 84, § 2°, e Lein° 9.430, de 1996, art. 61, § 3o).
Cientificada da autuação por meio da via postal em 22/12/2016 (fl. 122), a
autuada apresentou em 19/01/2017, por meio de procuradores, sua impugnação de fls.
125/146, alegando o que segue.
Do valor apontado:
O termo de verificação fiscal aponta que existiria ausência de declaração e
recolhimento do IPI, após verificação da escrita contábil da impugnante.
Ocorre que os valores lançados não condizem com a realidade, pois deixaram
de apontar créditos que a Impugnante faz jus.
Do auto de infração lavrado denota-se que autoridade glosou os créditos
anteriormente apontados e utilizados pela Impugnante mais especificamente sobre os
insumos Farinha de Trigo e Óleo Diesel, sob a justificativa de que a farinha de trigo
está sujeita a alíquota zero e, portanto, não gera direito ao crédito e o óleo Diesel não
faria parte do processo produtivo a justiçar a utilização de crédito.
Totalmente equivocado o entendimento externado pelo agente fiscal.
Em relação ao óleo diesel, diferentemente do alegado pelo Fisco, o referido
insumo é inteiramente consumido na fabricação do produto comercializado pela
Impugnante, caracterizando-se, portanto, como matéria prima a ser utilizado no
processo produtivo.
A lei complementar 87/96 assim descreve:
Art. 19 – O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores
pelo mesmo ou por outro Estado.
Art. 20 – Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito
passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que
tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento,
inclusive a destinada ao seu uso e consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento
de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação.
No presente caso, o direito ao crédito baseia-se na legitimidade para apropriação
dos mesmos, em decorrência da sua aquisição indispensável para a fabricação do
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.464 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.723821/2016-04

produto final comercializado pela Impugnante, conforme preconiza a própria Lei
Complementar no 87/96, que não pode ser obstada em sua vigência.
Afiguram-se, destarte, aparentemente irrelevantes os argumentos do Fisco para
glosar os valores relativos aos créditos apropriados pela Impugnante, pois é pacífico o
entendimento acerca da possibilidade de se creditar dos valores decorrentes de
aquisições de bens e serviços utilizados como insumo na fabricação de produtos
destinados a venda ou na prestação de serviços, incluindo-se combustíveis e
lubrificantes.
Assim, não pode prevalecer a glosa efetuado pelo Fisco em relação a
apropriação do crédito de óleo diesel.
Quanto a farinha de trigo, também deve ser afastado o entendimento do agente
fiscal.
Cabe aqui destacar o que determina o artigo 11 da Lei 9.779/99.
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em
cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matériaprima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.
Ainda que o produto seja adquirido à alíquota zero, sendo o mesmo utilizado na
fabricação dos bens comercializados, gera direito ao crédito. A vedação ao crédito nas
entradas isentas, não tributadas ou reduzidas a alíquota zero como está ocorrendo
neste auto de infração, fere o princípio constitucional da não-cumulatividade, previsto
no inciso II, do § 3o do artigo 153, da Carta Magna, fazendo-o incidir em evidente
efeito cascata, pois suas saídas, tributadas por diversas alíquotas acabam incidindo não
só sobre o valor agregado, mas sim, sobre o montante total da operação.
Das penalidades impostas – improcedência:
No seu relatório, a Autoridade Autuante assim fundamenta:
“(...)
Sobre os valores do tributo IPI apurados na forma acima apontada é aplicada a multa de
75% (setenta e cinco por cento) pela autoridade fiscal de acordo com o previsto no art.
44, inciso I, da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996...
(...)”
Partindo dessa premissa, aplicou o percentual de 75% (setenta e cinco por
cento) dos tributos devidos.
A interpretação aplicada pelo Sr. Fiscal está totalmente equivocada, representa
um excesso da penalidade e ainda, conforma expressa violação aos princípios
constitucionais da legalidade, da vedação ao confisco, e ainda, o da proporcionalidade
dos atos públicos.
O presente auto de infração materializa, portanto, o intento meramente
arrecadatório a despeito das provas produzidas, dos princípios norteadores da
administração pública, evidenciando a total improcedência da exigência – obrigação
principal, bem como da penalidade imposta de 75%.
Diante de tais circunstâncias, por não ter obstado a fiscalização em momento
algum, bem como agir de boa fé em todos os procedimentos adotados, não tem lugar a
aplicação da multa imposta no auto de infração.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.464 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.723821/2016-04

Da violação aos preceitos da proporcionalidade, da razoabilidade.
Inicialmente, o Auto de Infração contraria o Princípio da Razoabilidade, que é
uma diretriz de senso comum, ou mais exatamente, de bom-senso, aplicada ao Direito.
Esse bom-senso jurídico se faz necessário à medida que as exigências formais que
decorrem do princípio da legalidade tendem a reforçar mais o texto das normas, a
palavra da lei, que o seu espírito. Enuncia-se com este princípio que a Administração,
ao atuar no exercício de discrição, terá de obedecer a critérios aceitáveis do ponto de
vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e respeitosas
das finalidades que presidiram a outorga da competência exercida. A forma da
aplicação da multa, nos moldes descritos no Auto é quebrar a Razoabilidade. Impor
interpretação extensiva á norma de forma a gerar uma multa estratosférica é quebrar a
Razoabilidade. Prejudicar a continuidade das atividades da Requerente, de forma a
confiscar grande parte de seu patrimônio é quebrar a Razoabilidade.
O Termo Fiscal não se coaduna, também, ao princípio da proporcionalidade,
que tem o objetivo de coibir excessos desarrazoados, por meio da aferição da
compatibilidade entre os meios e os fins da atuação administrativa, para evitar
restrições desnecessárias ou abusivas. Por força deste princípio, não é lícito à
Administração Pública valer-se de medidas restritivas ou formular exigências aos
particulares além daquilo que for estritamente necessário para a realização da
finalidade pública almejada. Visa-se, com isso, a adequação entre os meios e os fins,
vedando-se a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior
àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Está evidente a
ofensa a esse princípio, pois está impondo prejuízo ao jurisdicionado já que está
cobrando valor muito além do efetivamente devido (hipótese admitida somente a título
de argumentação).
Dessa forma, o parâmetro mais usual do crivo dos limites das multas fiscais diz
respeito à observância da razoabilidade e da proporcionalidade da exação, o que não
foi observado no presente processo.
Primando-se pela natureza punitiva da multa, esta deve incidir em percentual
que não extrapola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Da inequívoca violação ao princípio da vedação ao confisco, da capacidade
contributiva:
A multa proposta é flagrantemente de caráter confiscatório. Ao exigir o valor
em discussão está evidente que o Fisco está indevidamente invadindo o patrimônio da
contribuinte em prol de seu enriquecimento ilícito, figura esta que não é admitida no
ordenamento legal Pátrio e amplamente rechaçada em nossos tribunais.
A aplicação da multa no montante exigido é exacerbada e viola diversos
princípios constitucionais tributários, a saber:
1) Princípio da capacidade contributiva do contribuinte;
2) Princípio da não utilização de tributo com efeito de confisco;
A multa, portanto, se considerada cabível, deve ser aplicada em valorcondizente
com os tempos de recessão que atinge todo o país, consideradas as proporções e os
efeitos da conduta infracional – nenhum efeito e nenhum rejuízo.
Assim, por todo o exposto, conclui-se que a multa indicada além de muito
elevada, é confiscatória, competindo determinar a sua adequação em valores
condizentes com o grau da infração cometida.
Das Provas
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.464 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.723821/2016-04

Visando comprovar todas as suas alegações a contribuinte requer a produção
das seguintes provas:
a) Juntada de documentos e relatórios que se mostrem necessários a elucidar
quaisquer dúvidas e esclarecer pontos divergentes;
b) Prova pericial quanto à existência de omissão de receita, bem como saldo
credor de caixa, além de apontar a origem das receitas supostamente omitidas, por
perito designado pela Receita Federal do Brasil, que deverá ser acompanhado por
assistente técnico nomeado pela contribuinte;
c) Demais diligências que se mostrem necessárias durante o processo
administrativo fiscal.
Dos Pedidos
Em face de todo o contido na presente impugnação, requer a contribuinte:
I – O recebimento da presente defesa e seu regular processamento
administrativo;
II – A produção de todos os meios de prova em direito admissíveis, em especial
pelas já arroladas acima;
III – Pelas razões argüidas, seja julgado totalmente improcedente o auto de
infração lavrado, com o conseqüente arquivamento do processo administrativo fiscal
correspondente;
IV – Na remota hipótese de manutenção de alguma exigência, sejam afastadas
as penalidades impostas, conforme as razões sustentadas na presente defesa.
Ato contínuo, a DRJ-JUIZ DE FORA (MG) julgou a Impugnação do Contribuinte
nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/05/2012
CREDITAMENTO DO IPI. INSUMOS COM TRIBUTAÇÃO REDUZIDA A ZERO E
INSUMOS NÃO ENQUADRADOS NA CONCEITUAÇÃO DADA PELO PARECER
NORMATIVO CST No 65, DE 1979. IMPOSSIBILIDADES.
O direito ao crédito do IPI condiciona-se a que as aquisições de insumos utilizados no
processo de industrialização tenham sido efetivamente oneradas pelo imposto,
excluindo-se, portanto, as aquisições isentas, sujeitas à alíquota zero e não tributadas.
Além da onerosidade do IPI, o direito ao crédito do imposto condiciona-se a que os
insumos utilizados no processo de industrialização estejam enquadrados nos conceitos
de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem (MP, PI,e ME)
dados pelo Parecer Normativo CST no 65, de 1979.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/05/2012
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
As arguições que, direta ou indiretamente, versem sobre matéria de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de norma tributária não se submetem à
competência de julgamento no âmbito administrativo fiscal, sendo exclusiva do Poder
Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.464 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.723821/2016-04

No Recurso Voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na Impugnação quanto a infração lançada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos previstos em
lei, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Trata o presente processo de auto de infração de IPI dos períodos de apuração de
01/01/2012 a 31/05/2012, decorrente de procedimento fiscal no qual foram glosados créditos de
IPI sobre compras no período.
Em seu recurso, a Autuada apresentou contestação quanto às glosas do IPI
relacionados com os produtos óleo diesel e farinha de trigo que tiveram como motivação para
autuação o fato de que o primeiro não faria parte do processo produtivo a justificar a utilização
de crédito e o segundo produto porque o mesmo estaria sujeito à alíquota zero na aquisição e,
portanto, não geraria direito a crédito.
No que se refere ao primeiro item (óleo diesel), percebe-se que a Recorrente
pleiteia que os dispêndios com essa fonte energética, utilizada no processo produtivo, sejam
computados no cálculo do IPI apurado no período.
Em que pesem os argumentos da Recorrente, para efeitos do IPI, entendo que tais
dispêndios não são passíveis de cálculo de reconhecimento de crédito, posto que os mesmos não
se enquadram como matéria-prima ou produto intermediário, vez que não são consumidos
diretamente no contato físico com o produto em fabricação, ou sofram, em função de ação
exercida efetivamente sobre o produto em elaboração, alterações tais como o desgaste, o dano ou
a perda de propriedades físicas ou químicas, nos termos do art.226 do Decreto no7.212/2010
(RIPI/2010):
Art.226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão creditar-
se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre
as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que, embora não se
integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;
Tem-se que somente se caracterizam como matéria-prima e/ou produto
intermediário os insumos empregados diretamente na industrialização de produto final ou que,
embora não se integrem a este, sejam consumidos efetivamente em sua fabricação, isto é,
sofram, em função de ação exercida efetivamente sobre o produto em elaboração, alterações tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas. A contrario sensu, não
integrando o produto final ou não havendo o desgaste decorrente do contato físico, ou de ação
direta, exercida sobre o produto em fabricação, o insumo não pode ser considerado como
matéria-prima ou produto intermediário.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.464 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.723821/2016-04

Esse mesmo entendimento é compartilhado pela Secretaria da Receita Federal,
expresso por meio do Parecer Normativo CST no 65/79, in verbis:
11. Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final
(matérias-primas e produtos intermediários, stricto sensu, e material de embalagem),
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo
bem em industrialização, desde que não devam, em face de de princípios contábeis
geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.
Diante disso, entendo não ser cabível o creditamento de IPI sobre despesas/custos
com o óleo diesel utilizado, vez que, para fins de apuração desse imposto, esse produto não se
enquadra como matéria-prima ou produto intermediário, devendo, por isso, ser mantido o
lançamento resultante dessa glosa operada pela Fiscalização.
No que concerne ao creditamento de IPI sobre produtos adquiridos com alíquota
zero, a impossibilidade de creditamento decorre da própria sistemática não cumulativa desse
imposto, aquela que tem por finalidade limitar a incidência tributária nas cadeias de produção e
circulação mais extensas, fazendo com que, a cada etapa da cadeia, o tributo somente incida
sobre o valor adicionado nessa etapa. A não cumulatividade se materializa por meio da previsão
de creditamento das aquisições antecedentes de uma cadeia de produção/comercialização. Se não
há incidência na etapa antecedente, pela lógica da sistemática, não há direito a creditamento, a
não ser que haja um claro propósito do legislador no sentido de incentivar uma determinada
atividade. Porém, mesmo nesse último caso, o benefício deve ser expressamente previsto em lei.
No tocante ao contido no art.11 da Lei no9.779/991, que a Recorrente afirma
supostamente autorizar o creditamento do IPI de matéria-prima, produto intermediário ou
material de embalagem adquiridos com alíquota zero ou isentos, tem-se que o dispositivo não faz
menção ao insumo adquirido com à alíquota zero ou isento, mas sim ao produto final fabricado e
vendido. Assim, referido dispositivo não se aplica ao caso.
A matéria sob análise também já se encontra pacificada no CARF pela Súmula
CARF no 18, verbis:
Súmula CARF n" 18
A aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e rnaterial de embalagem
tributados à aliquota zero não gera crédito de IPI.
As Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no artigo 72 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Assim, nesse aspecto, a pretensão da Recorrente não merece acolhida.
A Recorrente também alega o caráter confiscatório da multa autuada de 75%, bem
como o desrespeito ao princípio capacidade contributiva e outros princípios constitucionais.

1 Lei no9.779/99
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de
conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas
expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.464 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.723821/2016-04

Essas argumentações, por se constituírem matérias que somente o Poder
Judiciário é competente para julgar, consoante a Constituição Federal, arts. 97 e 102, I, "a", III e
§§ 1o e 2o, não podem ser analisadas pelas turmas deste colegiado.
Nesse sentido, inclusive, a Súmula CARF no2 determina que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Por fim, o pedido de diligência também deve ser indeferido haja vista que já
constam nos autos elementos suficientes a fim de se decidir a questão de mérito posta quanto ao
direito de creditamento sobre óleo diesel e trigo, nos termos do art.18 do Dec. no70.235/72.
Nada a retocar, portanto, na decisão recorrida.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital